Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-94.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA EXISTENTE. MENSAGENS DE TEXTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta que o banco recorrido excedeu os limites do razoável para a cobrança de dívida existente e não agiu em exercício regular do direito. Afirma, ainda, que houve excesso no número de mensagens enviadas no telefone móvel e ligações ao telefone fixo de sua irmã, situação que lhe acarretou vexame. Alega, por fim, que a situação em questão configura danos morais, razão pela qual requer a reforma da sentença de origem. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Cabe destacar, a princípio, que, conforme admitido pelo autor na inicial, a dívida que vem sendo cobrada de sua pessoa existe e é legitima, de modo que o objeto de controvérsia da presente ação limita-se à ocorrência de eventuais excessos na cobrança da mesma.
5. Considerando a impossibilidade de o banco recorrido de produzir provas negativas, isto é, de que não se excedeu nas cobranças da dívida e não expôs o devedor a terceiros, aplica-se ao presente caso a regra geral do art. 373 do CPC quanto à distribuição do ônus da prova. Portanto, ao autor incumbe o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. No caso em apreço, o requerente juntou aos autos, tão somente, fotos de telas de telefone celular (“prints”) nas quais há mensagens de texto enviadas pelo banco recorrido cobrando a dívida existente e oferecendo condições de negociação (Ids 19490764 e 19490765). No entanto, não obstante as alegações do recorrente, não há comprovação ou qualquer indício de que as referidas mensagens tenham sido enviadas ao aparelho celular de sua irmã, haja vista que por meio, tão somente, das telas apresentadas, não é possível concluir para qual telefone as mensagens foram enviadas. Ademais, não há, nos autos, qualquer comprovação de ligações feitas pelo banco recorrido para o telefone fixo de sua irmã.
6. Assim, considerando que a cobrança de dívida existente configura exercício regular do direito e não se caracteriza, por si só, como ato vexatório, caberia ao autor trazer aos autos evidências de que a cobrança realizada pelo banco réu o expôs a situação humilhante a ponto de configurar danos morais, mas deste encargo não se desvencilhou. Na hipótese em questão, a perseguição do crédito se deu por mensagens de texto (Id 19490764), sem que tenha sido comprovado o encaminhamento para terceiro, ventilado na exordial. Não consta dos autos qualquer elemento de prova a indicar que o requerente tenha sido exposto a constrangimento ou tenha sofrido qualquer tipo de ameaça (art. 42 do CDC).
7. Nesse contexto, uma vez que não foi constatado que a ré tenha incorrido em abuso de direito, não há falar em ofensa à atributo de personalidade do autor, apto a configurar o dano moral passível de indenização pecuniária.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.